Tribunal: STF
Processo: HC 223047
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 787.932, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147, caput, c/c o art. 61, II, “e” e “f” (duas vezes) e no art. 147-A, §1º, II, todos do Código Penal, e, também, no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, todos praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher.



9. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP decretou a prisão preventiva do acusado, “diante do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima” (ex-companheira do paciente). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:



    “A d. Autoridade Policial representa pela decretação da prisão preventiva de (...), diante do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima (...).



    (...)



    De fato, conforme Decisão proferida na data de 09 de agosto de 2022, nos autos 1501021-97.2022.8.26.0637 (fls 12/16)- foram concedidas em favor da vítima (...), medidas protetivas previstas no artigo 22, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei nº 11.340/06 (proibição de aproximação e contato do agressor com as vítimas), das quais (...) foi devidamente intimado (fls 75 dos autos 1501021-97.2022.8.26.0637). 



    Entretanto, conforme boletim de ocorrência (fls. 04/05), na data dos fatos, isto é, em 14/09/2022, a vítima relatou que estava transitando com seu veículo (...), pela Avenida Barão do Rio Branco, em Queiroz, quando na altura do nº 37 foi interceptada pelo acusado, que pilotava uma motocicleta, e tentou pará-la a todo custo, querendo conversar. Diante da negativa da vítima, o acusado continuou perseguindo-a e via pública, quando a moto esbarrou em seu veículo (fls 21/23) e a vítima conseguiu esquivar-se e foi para sua casa. A filha do casal de nome (...) relata que nesta data, o acusado a levou para a cidade de Tupã para fazer uma entrevista de emprego, e que na volta para Queiroz, ficou indagando-a sobre a vida amorosa de sua mãe, e que pediu para ela fazer o contato dele com a mãe, e diante de sua negativa, o acusado desferiu murros no painel e no retrovisor do carro, danificando-os, e disse: ‘se eu não posso viver minha vida, vocês não vão viver a de vocês’, e transtornado passou a dirigir em alta velocidade colocando ambos em perigo. - Por fim, a vítima ainda informa que foi alertada que o acusado ficava vigiando-a por uma fresta num cômodo construído recentemente num terreno defronte sua residência (fls 18/20). 



    Desse modo, as informações colhidas indicam que a fixação de medidas protetivas não inibiu o requerido de adentrar e violar esfera de tranquilidade e bens jurídicos tutelados da vítima, a demonstrar o risco que ele representa, em permanecendo solto, à integridade física e psíquica dela, com destaque para a própria vida da vítima e seus familiares. De outro vértice, a própria integridade do tecido social é comprometida por tal obstinação do requerido em intimidar a vítima, e a sua agressividade em impor reiteradamente sua presença, proferindo ameaças, na mais flagrante mostra de violação de medida protetiva já estabelecida, a qual é de interesse de ordem pública conferir eficácia. 



    Destarte, a decretação da prisão preventiva é o único meio, no momento, de contelo na prática de novas ameaças e agressões e garantir a efetividade das medidas impostas. Por todo o exposto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de (...)”.



10. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator